Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-37.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000772-37.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA PEREIRA DE LISBOA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REPASSE DE VERBAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA EC 114/2021. NÃO OBRIGATORIEDADE DE RATEIO AUTOMÁTICO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marinalva Pereira de Lisboa Santos contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível movida em face do Município de Rio Real, objetivando o repasse proporcional de 60% dos valores recebidos pelo ente municipal a título de complementação do FUNDEF, com fundamento na Emenda Constitucional nº 114/2021. A parte agravante sustenta o direito ao rateio com base no julgamento da ADPF 528 pelo STF e defende a aplicabilidade imediata da EC 114/2021, inclusive sobre precatórios recebidos antes da sua promulgação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Emenda Constitucional nº 114/2021 autoriza a aplicação retroativa do percentual mínimo de 60% das verbas do FUNDEF recebidas por decisão judicial, em favor dos profissionais do magistério; (ii) determinar se há direito subjetivo ao repasse individualizado dessas verbas à agravante, independentemente da regulamentação administrativa local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC 114/2021, ao prever o repasse mínimo de 60% das receitas recebidas por força de ações judiciais relativas ao FUNDEF aos profissionais do magistério, possui eficácia prospectiva, não incidindo sobre valores recebidos anteriormente à sua promulgação, conforme entendimento consolidado nos julgados do TJ/BA.

4.

O STF, no julgamento da ADPF 528, firmou a tese de que não é obrigatória a subvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF ao pagamento de profissionais do magistério, dada a natureza extraordinária desses recursos, afastando o caráter automático ou obrigatório do rateio.

5.

A Lei nº 11.494/2007 confere aos gestores públicos margem de discricionariedade na gestão dos recursos vinculados à educação, inexistindo norma legal que imponha critério objetivo de repasse individualizado de precatórios aos professores ou servidores da educação.

6.

A autonomia administrativa e financeira dos entes federativos, assegurada constitucionalmente, legitima a adoção de critérios próprios para a aplicação das verbas do FUNDEF, desde que respeitada a destinação constitucional e legal.

7.

A jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a tese de direito subjetivo ao recebimento automático das verbas oriundas de precatórios do FUNDEF pelos profissionais do magistério, especialmente quando recebidas antes da entrada em vigor da EC 114/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Emenda Constitucional nº 114/2021 não prevê aplicação de forma retroativa aos precatórios do FUNDEF recebidos antes de sua promulgação.

2.

A norma constitucional não confere direito subjetivo ao repasse automático e individualizado de 60% das verbas do FUNDEF a professores, exigindo regulamentação e observância da discricionariedade administrativa local.

3.

O julgamento da ADPF 528 pelo STF confirmou a inexistência de obrigação legal de subvinculação das verbas de precatórios do FUNDEF ao pagamento dos profissionais do magistério.

Dispositivos relevantes citados
: EC 114/2021, art. 5º, caput e parágrafo único; Lei nº 11.494/2007, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001284-20.2023.8.05.0216, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001080-73.2023.8.05.0216, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 17.09.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000876-29.2023.8.05.0216, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 03.09.2024.
STF, ADPF nº 528, Plenário, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo Interno de nº
8000772-37.2023.8.05.0216
, em que figuram como Agravante –
MARINALVA PEREIRA DE LISBOA SANTOS
, e como Agravado –
MUNICIPIO DE RIO REAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao presente recurso,
nos termos do voto da Relatora.

7